Tribunal: TJES
Processo: 5006705-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006705-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER KRUGER

AGRAVADO: ADRIANA KRUGER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos de ação de reintegração de posse. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, e que não existem elementos concretos aptos a afastá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado às pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, conforme art. 99, §3º, do CPC.

5. Ausência de elementos suficientes a infirmar a presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não exige demonstração de miserabilidade absoluta, mas apenas a comprovação de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003492-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010850-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 04/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
WAGNER KRUGER
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, nos autos de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor de
ADRIANA KRUGER
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pretendido pelo ora recorrente.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando, para tanto, que (i) a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) o imóvel referido na decisão agravada como elemento de riqueza foi alienado há mais de 23 anos; (iii) o valor dos aluguéis mencionados é irrisório (R$ 450,00), e tal quantia deixou de ser recebida desde a ocupação do imóvel pela agravada; (iv) a negativa do benefício afronta o direito constitucional de acesso à Justiça, protegido pelo art. 5º, XXXV, da CF.

Pois bem.

Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida, em cognição sumária, por meio da qual restou deferido o pedido de efeito ativo ao recurso (id.
8704474
).

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

A r. decisão agravada assim fundamentou o indeferimento do benefício pretendido pelo ora agravante:

“Sabe-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao julgador indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita caso encontre elementos que demonstrem que a parte requerente possui capacidade para arcar com as custas processuais.

No caso dos autos, apesar de o autor ter se declarado ajudante de cozinha, possuindo parcos rendimentos e sem declaração de imposto de renda, o mesmo não trouxe aos autos elementos que comprovem tal alegação.

Além disso, verifica-se que o autor é proprietário de um imóvel localizado no centro da cidade
“onde funciona o escritório da IZI NET”
, bem como pretende reintegrar a posse de um apartamento em que auferia aluguéis, também localizado no centro da cidade.

Assim, conclui-se que o autor não se encaixa no perfil de beneficiário da assistência judiciária gratuita."

In casu
, todavia, consoante assentei na r. decisão de id. 8704474, colhe-se dos autos de origem que o agravante não é proprietário do imóvel indicado na referida decisão desde o ano de 2000 (id. 24915409 - origem), bem como que não mais percebe alugueres de outro imóvel, cuja reintegração requer no feito de origem, que, desde 2022, estaria ocupado pela irmã.

Assim, ante a ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência erigida em favor do autor, ora agravante, incabível o indeferimento do benefício pretendido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003492-13.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO. Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010850-63.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto à suposta viagem internacional realizada pelo recorrente, comprovada no id. 9707667, tenho que as fotos acostadas não são suficientes, por si só, a infirmar a hipossuficiência financeira, uma vez que não resta possível saber a data e as condições em que ocorreu, especialmente, às custas de quem.

Entendo oportuno salientar, ainda, que “
a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão objurgada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)